Tribunal: STF
Processo: ARE 1360978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO lº, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE RECEITAS DA PESSOA FÍSICA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. NULIDADE DO PROCESSO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MULTA QUALIFICADA NA ESPERA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.



    1. Não há inconstitucionalidade ou ilieitude na obtenção de documentação bancária pela autoridade fazendária, em sede de procedimento administrativo~físcal, com a observância do disposto no artigo 6° da Lei Complementar n“ 105/2001, regulamentado pelo Decreto n“ 3.724/2001, sendo lícita, para fins de oferecimento da denúncia, a prova obtida de acordo com a legislação vigente acerca do tema.



    2. Ausente a demonstração de prejuízo decorrente da homologação de desistência (tácita) quanto a oitiva de testemunha defensiva, bem como quanto ã reinquirição de testemunha da acusação, inviável o acolhimento da alegada nulidade processual. '



    3. A independência das esferas revela irrelevante a circunstância de não ter sido aplicada Inulta qualificada em desfavor da ré no âmbito administrativo (porquanto não reconhecida a existência de fraude), a qual não elide, portanto, a possibilidade de condenação criminal pelo mesmo fato, já que, para a configuração do delito previsto no artigo 1°, I, da Lei n° 8.137/90), basta a omissão de informações (ou a prestação de informações falsas) a autoridade fiscal, com a consequente supressão ou redução de tributos.



    4. Autoria e materialidade delitivas demonstradas pela supressão tributária decorrente da omissão de informações fiscais, acerca de valores movimentadas em contas bancárias títularizadas pela ré, cuja origem não restou comprovada." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Compulsando os autos, observo que a materialidade do delito restou demonstrada, como bem salientado na sentença, pela Representação Fiscal para Fins Penais n“ 11080011432/2005-32 (l`ls. 08/600), da qual destaco os seguintes documentos:



    a) relatório de ação fiscal (fls. 08/21);



    b) auto de infração (fls. 31/33);



    c) declarações de Imposto 'de Renda/Pessoa Física de MÁRCIA DOMINGUES DE FREITAS E CASTRO referentes aos anos-exercícios de 2001 (fls. 49/50), 2002 (fls. 52/53) e 2003 (fls. 56/57); 



    d) histórico da movimentação bancaria referentes as seguintes instituições financeiras: (d.l) HSBC (fls. 165/249), entre 01/01/1999 c 31/12/2003; (d.2) Banco Bradesco (fls. 254/287); (d.3) Banco BBV (fls. 300/322); (d.4) Citibank (fls. 331/386), entre 30/11/1999 e 30/12/2003 e (d.4) Banrisul (fls. 381/502); e



    e) relatório dos créditos apurados nas contas da ré MÁRCIA, sem comprovação quanto a sua origem (fls. 504/529).



    Por fim, integram as provas relativas à materialidade o Ofício n° 320/2012- DIDAU/PRFN4R/RS e os documentos remetidos pela Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4” Região (fls. 957/961), os quais informam o valor consolidado da dívida ativa da contribuinte MÁRCIA DOMINGUES DE FREITAS E CASTRO, referente ao processo administrativo antes citado, o qual representava, em 17/08/2010, o montante de R$455.382,78. 



    a a condição de titular exclusiva das contas nas quais foram identificados os valores cuja origem não restou demonstrada Zi autoridade fazendária, não tendo sido apresentada documentação por meio da qual tivesse a denunciada autorizado terceiro(s) a movimentar(cm) sua(s) conta(s). 



    (...)



    Há que mencionar, também, o depoimento da testemunha Carlos Eduardo de Almeida Gurerreiro, auditor fiscal responsável pela autuação da contribuinte, segundo o qual a ré teria deixado intencionalmente de recolher os tributos devidos. De tal depoimento, colaciono o seguinte trecho (mídia digital, fl. 1122): 



    (...)



    Por fim, consigno que a ré, quando inquirida em juízo, optou por permanecer em silêncio (mídia digital, fl. 1122), sendo que sua defesa, nas razões de apelação, não impugnou especificamente as conclusões sentenciais quanto ã autoria do delito, limitando-se a sustentar a atipicidade da conduta por ausência de fraude no agir da acusada.



    Nesse contexto, ratificando os termos da sentença no ponto, tenho por comprovadas a materialidade e a autoria no que tange ao delito imputado a acusada MARCIA DOMINGUES DE FREITAS E CASTRO."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente